Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703789-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 30/06/2021 (ID 26151640). Na petição juntada ao ID 26732281, a parte apelante C2R GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. De acordo com o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR 1029/2018, as solicitações de retirada de pauta virtual para fins de sustentação devem ser realizadas até o horário de abertura da sessão virtual. Considerando a tempestividade do pedido ora formulado, determino que o recurso seja retirado da pauta da 23a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator